Tribunal: TJMT
Processo: 1045978-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045978-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (EMBARGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA PRADO ZANATTA - CPF: 631.957.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 1076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade acolhida em execução fiscal, afastando o arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à alegada desproporcionalidade da verba honorária e à possibilidade de fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC); (ii) à aplicação do Tema 1076 do STJ; e (iii) à relação entre o trabalho do patrono e o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.
4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários, consignando que o proveito econômico é mensurável, o que afasta a aplicação do critério equitativo, em consonância com o Tema 1076 do STJ.
5. A alegação de incidência do art. 26 da Lei no 6.830/1980 foi devidamente afastada, por não se tratar de cancelamento da inscrição em dívida ativa, mas de reconhecimento judicial de excesso de execução.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão da causa, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É inviável a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ. 3. A ausência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 8o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade acolhida em execução fiscal.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a desproporcionalidade da verba honorária arbitrada.

Afirma que o valor atualizado da causa é elevado e que a demanda possui baixa complexidade, não tendo exigido maior esforço técnico ou dilação probatória, circunstâncias que, a seu ver, justificariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que há contradição lógica no acórdão ao reconhecer que o sindicato representa servidores temporários e, ao mesmo tempo, considerar que a ação movida seria contrária aos interesses da categoria, desconsiderando que a defesa do concurso público e a restrição de contratações precárias beneficiam a estrutura e valorização da própria categoria.

Alega, ainda, que a correção da Certidão de Dívida Ativa decorreu de alteração legislativa superveniente, e não da atuação do patrono da parte contrária, o que afastaria a relação direta entre o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e sustenta a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, bem como dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

A Embargada deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido em exceção de pré-executividade acolhida em execução fiscal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vício de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido enfrentada adequadamente a alegada desproporcionalidade da verba honorária fixada, defendendo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com arbitramento por equidade, em razão da baixa complexidade da causa, da reduzida atuação do patrono da parte adversa e da superveniência de alteração legislativa que teria ensejado a correção da CDA.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que haveria omissão quanto à desproporcionalidade dos honorários e à necessidade de fixação por equidade, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“Não prospera, igualmente, a pretensão recursal de arbitramento da verba por equidade, já que o proveito econômico obtido no caso concreto é perfeitamente determinável, não se qualificando como inestimável, irrisório ou muito baixo.”

“é imperativa a observância da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores [...] forem elevados”

Ademais, quanto à alegação de incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria:

“A hipótese dos autos não corresponde a cancelamento da inscrição em dívida ativa [...] mas a reconhecimento judicial de excesso de execução”

Por fim, a alegação de desproporcionalidade também foi analisada, tendo o julgado consignado que:

“Tal providência revela ponderação adequada entre o princípio da causalidade e a vedação ao excesso, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026